Tribunal: TJSP
Processo: 1001896-78.2020.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DE AMBAS AS PARTES.

PROTESTO DE VALORES INADIMPLIDOS REFERENTES ÀS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018.

AUTORA QUE APENAS DEMONSTROU RESIDIR EM LOCAL DIVERSO NOS MESES RELATIVOS ÀS COBRANÇAS, PORÉM NÃO LOGROU CONFRONTAR OS

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DE AMBAS AS PARTES.

PROTESTO DE VALORES INADIMPLIDOS REFERENTES ÀS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018.

AUTORA QUE APENAS DEMONSTROU RESIDIR EM LOCAL DIVERSO NOS MESES RELATIVOS ÀS COBRANÇAS, PORÉM NÃO LOGROU CONFRONTAR OS ARGUMENTOS DA RÉ NO SENTIDO DE QUE A UNIDADE CONSUMIDORA ESTAVA EM SEU NOME DESDE 2014, DEIXANDO DE COMPROVAR QUE RESIDIA EM LOCAL DIVERSO PELO MENOS ATÉ SETEMBRO DE 2018.

CONDUTA LEGÍTIMA DA RÉ, A QUAL NÃO FOI PREVIAMENTE INFORMADA ACERCA DA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL, TAMPOUCO RECEBEU REQUERIMENTO PARA INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.

AUTORA QUE PODERÁ SE VALER DE AÇÃO DE REGRESSO CONTRA AQUELES QUE EFETIVAMENTE CONSUMIRAM A ENERGIA ELÉTRICA.

RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E DA RÉ, PROVIDO, REVOGANDO-SE A TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900288
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001896-78.2020.8.26.0481, da Comarca de Presidente Epitácio, em que é
apelante/apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelada/apelante
MARIA BATISTA SILVA LIMA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso da autora e deram provimento ao recurso da ré. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001896-78.2020.8.26.0481 -Voto no
2
Comarca:
Foro de Presidente Epitácio- 1a Vara
Processo n°:
1001896-78.2020.8.26.0481
Apelante/Apelado:COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
Apelado/Apelante:MARIA
BATISTA
SILVA
LIMA
(Justiça
Gratuita)
Juiz prolator da sentença: Samara Eliza Feltrin
VOTO N.o 18.721

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
CUMULADA
COM
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA
DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DE AMBAS
AS PARTES.
PROTESTO
DE
VALORES
INADIMPLIDOS
REFERENTES ÀS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA
DOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018.
AUTORA QUE APENAS DEMONSTROU RESIDIR EM
LOCAL DIVERSO NOS MESES RELATIVOS ÀS
COBRANÇAS, PORÉM NÃO LOGROU CONFRONTAR
OS ARGUMENTOS DA RÉ NO SENTIDO DE QUE A
UNIDADE CONSUMIDORA ESTAVA EM SEU NOME
DESDE 2014, DEIXANDO DE COMPROVAR QUE
RESIDIA EM LOCAL DIVERSO PELO MENOS ATÉ
SETEMBRO DE 2018.
CONDUTA LEGÍTIMA DA RÉ, A QUAL NÃO FOI
PREVIAMENTE
INFORMADA
ACERCA
DA
DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL, TAMPOUCO RECEBEU
REQUERIMENTO
PARA
INTERRUPÇÃO
DO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
AUTORA QUE PODERÁ SE VALER DE AÇÃO DE
REGRESSO CONTRA AQUELES QUE EFETIVAMENTE
CONSUMIRAM A ENERGIA ELÉTRICA.
RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E DA RÉ,
PROVIDO,
REVOGANDO-SE
A
TUTELA
DE
URGÊNCIA CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU.
Vistos,
A respeitável sentença de fls. 105/108 julgou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001896-78.2020.8.26.0481 -Voto no
3
parcialmente procedente a declaratória de inexistência de débito
cumulada com pedido de compensação por danos morais que MARIA
BATISTA SILVA LIMA move em face de COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ, nos seguintes termos:
Ante o exposto, ratificando a liminar alhures deferida, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por
MARIA BATISTA SILVA LIMA em face de COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ (CPFL), nos termos do
artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para
DECLARAR inexistentes/inexigíveis os débitos apontados
nos protestos de no 02502269102, com valor de R$ 122,39;
08951539622, com valor de R$ 101,73 e 166000282068,
com valor de R$ 161,76. Em razão da sucumbência recíproca,
condeno as partes ao pagamento das custas e despesas
processuais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para
cada um dos litigantes, bem como ao pagamento de
honorários advocatícios que, nos termos do artigo 85, § 2.o,
do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento)
sobre valor atual da causa, devendo ser igualmente
distribuído entre as partes, cabendo, portanto, à requerente
arcar com 50% (cinquenta por cento) deste valor em favor
dos advogados dos requeridos e a estes arcarem com 50%
(cinquenta por cento) em favor do patrono da requerente, sem
direito à compensação e ressalvada a gratuidade da justiça
deferida à autora. Transitada esta em julgado, nada mais
sendo requerido, remetam-se os autos ao arquivo, depois de
feitas as devidas anotações e comunicações. Publique-se.
Registre-se. Intime-se.
Inconformadas, as partes apelaram.
A ré COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E
LUZ aduz (fls. 148/162) que a unidade consumidora de onde se
originaram os débitos ora discutidos esteve registrada em nome da
autora desde 26 de novembro de 2014 e que foram legítimos os protestos
ante o inadimplemento das contas relativas aos meses de outubro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001896-78.2020.8.26.0481 -Voto no
4
novembro e dezembro de 2018. Ademais, afirma que a autora solicitou o
desligamento somente em 29 de novembro de 2018.
Argumenta que a autora não cumpriu com o seu
dever de comunicar a saída do imóvel e solicitar a interrupção do
fornecimento de energia elétrica no momento oportuno, razão pela qual
os débitos devem ser considerados como exigíveis e os protestos,
legítimos.
Requer o provimento do recurso, com a revogação
da tutela de urgência confirmada em sentença e o julgamento da
demanda improcedente.
Por sua vez, a autora MARIA BATISTA SILVA
LIMA apela (fls. 170/176) contra o indeferimento de seu pedido de
condenação da ré em danos morais, argumentando, em síntese, que não
sendo os débitos exigíveis, os protestos foram indevidos, do que decorre
o dever de compensação. Requer o provimento do recurso e a
condenação da ré no importe de 30 (trinta) salários mínimos.
Recursos tempestivos, preparado o da ré (fls.
167/169), isento de preparo o da autora (fls. 18), ambos respondidos (fls.
179/196 e 197/204).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001896-78.2020.8.26.0481 -Voto no
5
Trata-se na origem de ação de declaratória de
inexistência de débito cumulada com pedido de compensação por danos
morais cujo objeto são as contas de energia elétrica dos meses de
outubro, novembro e dezembro de 2018 que, inadimplidas, foram
levadas a protesto (fls. 14/15).
As contas se referem à unidade consumidora
localizada à Rua Antônio Perucci, no 32, Cohab Vila Nova, no município
de Cosmópolis/SP.
A autora afirma que no período sob discussão era
residente do município de Presidente Epitácio/SP, a justificar que não
usufruiu da energia elétrica fornecida pela ré e pugnou pela inversão do
ônus probatório.
Ocorre que a autora não impugnou de maneira
específica a alegação da ré de que a unidade consumidora se encontra
em seu nome desde 2014 e que somente três contas, do ano de 2018,
foram inadimplidas. Ademais, a autora apresentou os comprovantes de
pagamento de energia elétrica no imóvel localizado em Presidente
Epitácio relativas ao período em questão, todavia não comprovou que
até setembro de 2018 residiu em local diverso da unidade consumidora
destinatária do fornecimento de energia pela ré.
Tais circunstâncias retiram a verossimilhança de
suas alegações, a levar à conclusão que, em verdade, deixou de solicitar
à concessionária a interrupção do fornecimento de energia elétrica no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001896-78.2020.8.26.0481 -Voto no
6
momento oportuno.
Nos termos do artigo 70, I, da resolução 414 de
2010 da ANEEL, o encerramento da relação contratual se dá, dentre
outros motivos, por solicitação do consumidor:
Art. 70. “O encerramento da relação contratual entre a
distribuidora e o consumidor deve ocorrer quando houver: I
solicitação do consumidor; II solicitação de fornecimento
formulado por novo interessado referente à mesma unidade
consumidora, observados os requisitos previstos no art. 27;
ou III término da vigência do contrato.
Não se vislumbra no presente caso, portanto,
qualquer conduta ilícita ou abusiva por parte da ré, que tão somente
realizou as cobranças daquele que figurava como responsável pela
unidade consumidora.
Assim já decidiu esta Colenda 22a Câmara de
Direito Privado:
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
CONTRATO
DE
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
1.
PRESCRIÇÃO. O prazo prescricional para ação cobrança de
débito de energia elétrica é decenal, retroagindo à data da
propositura da ação. Prescrição afastada. 2. RESCISÃO DO
CONTRATO. A contratante não comunicou à concessionária
o término do contrato de locação em que figurava como
locatária. Obrigação de comunicação do encerramento da
relação contratual entre distribuidora e consumidor está
expressamente prevista no contrato de fornecimento de
energia elétrica, em consonância com a Resolução no
414/2010 da ANEEL. A ausência de comunicação impõe a
manutenção da responsabilidade da parte contratante. R.
sentença reformada, para julgar procedente o pedido inicial
deduzido na presente ação. Recurso de apelação provido.
(TJSP; Apelação Cível 1043840-44.2017.8.26.0100; Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001896-78.2020.8.26.0481 -Voto no
7
(a): Roberto Mac Cracken; Órgão Julgador: 22a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 36a Vara Cível; Data do
Julgamento: 04/10/2018; Data de Registro: 04/10/2018)
Conclusão.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso da
autora e dá-se provimento ao recurso da ré para julgar a demanda
improcedente e revogar a tutela de urgência concedida em primeiro
grau. Os honorários de sucumbência são ora fixados em favor do
patrono da ré em 10% sobre o valor da causa, nos termos do §2o do
artigo 85 do CPC, observados os efeitos da concessão do benefício da
justiça gratuita à autora.
É como voto.
Alberto Gosson
Relator